Tribunal: TJSP
Processo: 2004992-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Embargos à execução. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Indeferimento. Interposição de agravo de instrumento pelo executado/embargante. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional e pressupõe o atendimento aos requisitos legais cumulativos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC, o que não ocorreu no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Embargos à execução. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Indeferimento. Interposição de agravo de instrumento pelo executado/embargante. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional e pressupõe o atendimento aos requisitos legais cumulativos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, pois o executado/embargante não garantiu a satisfação do crédito reclamado na execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. Pretensão formulada neste recurso não merece acolhimento, razão pela qual a manutenção da r. decisão é medida que se impõe. Agravo de instrumento não provido.